Tribunal: TCU
Processo: 035.117/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 160242 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza técnica, asseio e conservação, hospitalar, administrativa e manutenção das áreas verdes, com dedicação de mão-de-obra exclusiva e fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, em proveito do Hospital Geral do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 4108/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação narrando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 1/2023, promovido pela Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, com valor estimado de R$ 4.478.125,44, cujo objeto é a contratação de serviço de limpeza do Hospital Geral do Rio de Janeiro, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.117/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.968/2024-6 (DENÚNCIA) 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Órgão/Entidade: Base Administrativa do Complexo de Saude do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Sonia Galasso Peçanha (116685/OAB-RJ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a abertura de sessão pública em horários distintos dos informados no chat ofende os princípios da publicidade e da razoabilidade e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2273/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer.